Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Existindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser deferido.
5. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.